Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINDAMIR SALETE PENTEADO, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa no 1011681-58.2019.8.11.0015 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio PIASCLEDINE 300MG, uma cápsula ao dia, conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Osteoporose e Artrose primária nas mãos, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que restam comprovados os requisitos para a concessão do fármaco, nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Alega que os laudos acostados aos autos atestam a imprescindibilidade do medicamento, em detrimento de outros ofertados pelo SUS.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o Estado forneça imediatamente o medicamento PIASCLEDINE 300MG à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.
Com efeito, o atestado médico acostado aos autos de origem, após a determinação do Juízo para emendar a inicial, enfatiza a imprescindibilidade do remédio em detrimento aos ofertados pelos SUS, vejamos:
“Atesto para fins da Defensoria Pública que a Sra. Lindamir Salete Penteado, 60 anos, CPF 651.765.701-06, faz acompanhamento na UBS do Jardim Botânico devido Osteoporose e acompanhamento conjunto com reumatologista devido Artrose primária de mãos. Encontra-se em tratamento clínico com Piascledine 300mg, uma cápsula ao dia para artrose e para osteoporose. Possui força diminuída +3/+4 em mão direta, dificultando suas atividades como costureira. Embora o Piascledine não seja medicamento contemplado pelo SUS, foi escolhido pela reumatologista que acompanha a paciente por demonstrar em estudos in vitro e in vivo ação condroprotetora e condroestimulante além de ação analgésica, sendo que os fármacos disponibilizados pelo SUS possuem apenas ação analgésica. CID-10: M81.9, M15.1 e M15.2. (ID 27146058)
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator